Tribunal: TJDFT
Processo: 0022576-84.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0022576-84.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABRIGO DOS EXCEPCIONAIS DE CEILANDIA, DIVANI TEIXEIRA DE FARIA SOUSA, EDUARDO ALVES DE FARIA, ERENICE ALVES DE FARIA, MARLENE TEIXEIRA SANTOS, TEREZINHA DE JESUS BASILIA, TIAGO SILVA DE FARIA, ZIZICA CAETANO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator